Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o ofício da COORPRE de ID: 38605166, julgo extinta a execução em relação a DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO (CPC, art. 924, II). Preclusa esta decisão, decidirei os pedidos de ID: 22973699. Ao fim, consta que os embargos à presente execução transitaram em julgado (ID: 39738751). Brasília, 24 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador